Tribunal: TJSP
Processo: 1047480-69.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ção de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante, apurada em estudo técnico atuarial, nos termos da modulação da tese definida no julgamento do REsp 1312736/RS, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia.

Juros de mora. Termo inicial. Incidência a partir do prévio custeio da reserva matemática do plano.

Apelação do Banco não provida; apelação da entidade previdenciária parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1047480-69.2015.8.26.0506; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
Ação revisional de benefício previdenciário privado cumulada com cobrança. Pretensão de revisão do cálculo da renda mensal do benefício ante o reconhecimento de verbas remuneratórias não computadas, reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho. Sentença de procedência. Apelos da fundação previdenciária e do banco patrocinador.

Legitimidade do patrocinador do plano reconhecida. Hipótese

Ementa:
Ação revisional de benefício previdenciário privado cumulada com cobrança. Pretensão de revisão do cálculo da renda mensal do benefício ante o reconhecimento de verbas remuneratórias não computadas, reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho. Sentença de procedência. Apelos da fundação previdenciária e do banco patrocinador.

Legitimidade do patrocinador do plano reconhecida. Hipótese excluída do âmbito da matéria afetada pelo REsp 1370191/RJ. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, firmou o entendimento de que o patrocinador do plano de previdência privada não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas entre participante e entidade privada, cujo objeto for obrigação contratual decorrente do plano de benefícios, dada a sua personalidade jurídica autônoma. E no próprio julgado excepcionou do âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador, a exemplo do não pagamento de verbas trabalhistas. Precedentes.

Possibilidade de inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante, apurada em estudo técnico atuarial, nos termos da modulação da tese definida no julgamento do REsp 1312736/RS, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia.

Juros de mora. Termo inicial. Incidência a partir do prévio custeio da reserva matemática do plano.

Apelação do Banco não provida; apelação da entidade previdenciária parcialmente provida.